Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708042-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CIRO DIOVANE SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal requerida por CIRO DIOVANE SILVA OLIVEIRA, postulando a correção de suposta injustiça quanto à condenação e aplicação da dosimetria da pena, bem como afirmando que não foi aplicada a confissão espontânea. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a petição inicial foi sido escrita de próprio punho e distribuída pelo Requerente. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para as providências pertinentes. Após, à d. Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. I. Brasília, 26 de março de 2021 18:02:39. ROBSON BARBOSA Desembargador